Tribunal: TJES
Processo: 5000457-86.2022.8.08.0030
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão julgador: PAULO ABIGUENEM ABIB
Órgão colegiado: Turma Recursal - 1ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Moral
Data de julgamento: 2023-09-22

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5000457-86.2022.8.08.0030
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: JOAO VITOR SIMAO SOUZA
RECORRIDO: MUNICIPIO DE LINHARES
RELATOR(A):
PAULO ABIGUENEM ABIB

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: A unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 1ª Turma Recursal - Gabinete 2
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
RELATÓRIO

Cuida-se de ação consistente em indenização de danos materiais e morais ajuizada por JOAO VITOR SIMÃO SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES ao argumento do requerente que os danos pleiteados foram decorrentes de escavações realizadas pela Prefeitura, que foram determinantes para comprometer a estrutura de sua residência, somado às chuvas do mês de março/2021 e por isso precisou desabitá-la imediatamente e ainda arcar com despesa extra de aluguel, justificando assim o ajuizamento da ação para compensação dos danos supostamente sofridos.

Devidamente citado o Município de Linhares suscita preliminar de inépcia da inicial.

Em sede de

sentença foi julgado improcedente o pedido autoral ( ID 5717556), sob o seguinte dispositivo:

“Ante o exposto, JULGO IMPROCEDENTE, o pedido formulado na inicial pelo requerente JOAO VITOR SIMÃO SOUZA em face do MUNICÍPIO DE LINHARES, ao tempo em que, RESOLVO O MÉRITO e JULGO EXTINTO o presente processo nos termos do art. 487, inc. I do CPC..
”

Irresignada, a parte recorrente interpôs recurso inominado,

almejando que a sentença fosse reformada inteiramente, julgando procedentes todos os pedidos da inicial
. ( ID 5717560)

Verifica-se que foram apresentadas Contrarrazões, ocasião em que o requerido pugnou pela manutenção integral da sentença.( ID 5717563)

É o breve relatório. Passo a decidir.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
VOTO

Conheço do Recurso Inominado interposto, eis que preenche seus requisitos de admissibilidade intrínsecos e extrínsecos, motivo pelo qual o recebo em seu efeito devolutivo, na forma do art. 43 da Lei n. 9.099/1995.
Aproveito para deferir o benefício da gratuidade da justiça à parte recorrente.

No caso dos autos, analisando detidamente as provas dos autos, verifica-se que não há como se afirmar a existência de nexo de causalidade, por não ser a omissão imputada ao requerido o evento mais determinante para o alegado dano suportado pela parte autora.

Isto se dá pelo fato de que não é razoável exigir do ente público o controle permanente da vida coletiva, o que se torna inexequível pragmaticamente, sob pena de se imputar à Administração Pública a condição de verdadeira seguradora universal, responsável por todo e qualquer evento que provoque dano aos administrados.

Sendo assim, pode-se concluir que a parte autora não conseguiu demonstrar a realização de uma obra de escavação foi diretamente responsável pela interdição de sua residência.

Ademais, há documentos nos autos, em via oposta, notadamente o teor do relatório técnico de vistoria elaborado pela Secretaria Municipal de Meio Ambiente e Coordenadoria Municipal de Proteção e Defesa Civil atestando que o imóvel foi construído em um terreno com declive, sobre uma galeria pluvial em sentido às margens da lagoa sem instabilidade de terreno e em condições inadequadas para moradia (ID 11532869 e 11691046).

Desta feita, coaduno com o entendimento do douto juízo a quo de que não houve a comprovação que o requerido, ora recorrido, contribuiu para a ocorrência dos danos à casa do requerente, ora recorrente, por conseguinte, não vislumbro a ocorrência de qualquer evento que possa ser alçado ao patamar de dano moral, vez que os fatos por ele experimentados não passaram do mero dissabor, do mero aborrecimento.

Assim sendo, não há o que se falar em dano moral. Insta mencionar ainda, que a doutrina tem se levantado quanto à banalização do dano moral, tendo sido, neste talante, acompanhada pela jurisprudência. Tanto assim que o mero dissabor e o aborrecimento sem grande relevância, não se confundem com o instituto do dano moral, que toca ao gravame íntimo de monta. Nesse sentido, faço incluir trecho do Acórdão proferido pelo Eminente Desembargador Sérgio Cavalieri Filho, in verbis:

“A matéria de mérito cinge-se em saber o que figura e o que não figura dano moral. Na falta de critérios objetivos, essa questão vem se tornando tormentosa na doutrina e na jurisprudência, levando o julgado a situação de perplexidade. Ultrapassadas as fases da irreparabilidade do dano moral e da sua inacumulabilidade com o dano material, corremos agora o risco de ingressarmos na fase de sua industrialização, onde o aborrecimento banal ou mera sensibilidade são apresentados como dano moral, em busca de indenizações milionárias. Nessa linha de princípio só deve ser reputado como dano moral a dor, vexame, sofrimento ou humilhação, que fugindo da normalidade interfira intensamente no comportamento psicológico do indivíduo, causando-se aflições, angústias e desequilíbrio em seu bem-estar. Mero dissabor, aborrecimento, mágoa, irritação ou sensibilidade exacerbada estão fora da órbita do dano moral, porquanto, além de fazerem parte da normalidade do nosso dia-a-dia, no trabalho, no trânsito, entre amigos e até no ambiente familiar, tais situações não são tão intensas e duradouras a ponto de romper o equilíbrio psicológico do indivíduo. Se assim não se entender, acabaremos por banalizar o dano moral, ensejando ações judiciais em busca de indenizações pelos mais triviais aborrecimentos. (...).” (Apelação Cível n. 821/95)”

Nesse sentido também vem sendo o entendimento do Superior Tribunal de Justiça:

“PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REEXAME DE FATOS E PROVAS. INADMISSIBILIDADE. DISSÍDIO JURISPRUDENCIAL. COTEJO ANALÍTICO E SIMILITUDE FÁTICA. AUSÊNCIA. HARMONIA ENTRE O ACÓRDÃO RECORRIDO E A JURISPRUDÊNCIA DO STJ. SÚMULA 568/STJ. 1. Ação de indenização por danos morais, fundada na indevida negativa de atendimento médico. 2. O reexame de fatos e provas em recurso especial é inadmissível. 3. O dissídio jurisprudencial deve ser comprovado mediante o cotejo analítico entre acórdãos que versem sobre situações fáticas idênticas. 4. Quando a situação experimentada não tem o condão de expor a parte a dor, vexame, sofrimento ou constrangimento perante terceiros, não há falar em dano moral, uma vez que se trata de circunstância a ensejar mero aborrecimento ou dissabor, mormente quando o simples descumprimento contratual, embora tenha acarretado aborrecimentos, não gerou maiores danos ao recorrente. Precedentes. Ante o entendimento dominante do tema nas Turmas de Direito Privado, aplica-se, no particular, a Súmula 568/STJ. 5. Agravo interno no agravo em recuso especial não provido. (AgInt no REsp 1795421/SP, Rel. Ministra NANCY ANDRIGHI, TERCEIRA TURMA, julgado em 27/05/2019, DJe 29/05/2019)”

Nesta esteira, entendo que a sentença impugnada deve ser mantida pelos seus próprios fundamentos na forma do Enunciado número 11 das Turmas Recursais: “
A sentença poderá ser mantida pelos seus próprios fundamentos, a teor do que dispõe o artigo 46 da lei 9099/95, sem a necessidade de nova fundamentação jurídica
”.

DISPOSITIVO

Ante o exposto,
CONHEÇO DO RECURSO
interposto e, no mérito,
NEGO-LHE PROVIMENTO
, mantendo a sentença intocada, por seus próprios fundamentos. Condeno a recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, fixados em 20% sobre o valor da causa, na forma do art. 85, §2º do Código de Processo Civil e art. 55 da Lei nº. 9.099/95. Suspensa a exigibilidade em razão da concessão do benefício da assistência judiciária gratuita.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)